Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-60.2020.8.11.0021
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003316-60.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ALAIR PEREIRA PORFIRIO - CPF: 452.735.021-87 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
– ACIDENTE DE TRABALHO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
TESES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO
–
RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
– SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO.

1.

Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes no que tange ao momento do acidente, revela-se necessária dilação probatória.

2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença por violação ao contraditório ou por cerceamento de defesa pode ser reconhecida de ofício.

4.

Reconhecido de ofício o cerceamento de defesa, por conseguinte, a anulação da sentença, com a determinação
do retorno dos autos à origem, a fim de que seja designada audiência de instrução para a oitiva de testemunhas a serem apresentadas pelas partes.

5.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022